Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-54.2012.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000893-54.2012.8.11.0077
RECORRENTES: JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSETE RIBEIRO DA CRUZ e ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83398993):
“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES [SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES]: INÉPCIA DA DENÚNCIA - “OPERAÇÃO PAPUDA” - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DAS APELANTES E DOS CORRÉUS, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROVAS PRODUZIDAS QUE INDICAM OS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - PREMISSAS DA PGJ - JULGADO DO TJMT - INOBERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NÃO REALIZAÇÃO - CRIMES COMETIDOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COLETIVIDADE - ATO DESNECESSÁRIO - REALIZAÇÃO FACULTATIVA - ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT - PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS CAPTADOS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRESCINDIBILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI No 9.296/1996 - ACORDÃOS DO STJ E TJMT - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS - DEFESA COM ACESSO ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA - ARESTOS DO STF E STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DETRAÇÃO; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO [PRIMEIRO APELANTE] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES [PRIMEIRO, SEGUNDA TERCEIRA APELANTES], REDUÇÃO DAS PENAS, DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS - REVISTAS POLICIAIS - DROGAS ENCONTRADAS NA CELA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE - ENTREGA DE ENTORPECENTES PELA SEGUNDA E VENDA PELO PRIMEIRO APELANTE - ATOS VISUALIZADOS POR PRESOS - DEPOIMENTOS DE CODENUNCIADA, DELEGADO DE POLÍCIA, 16 (DEZESSEIS) AGENTES PRISIONAIS E 5 (CINCO) PRESOS - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CONVERSAS ENTRE A SEGUNDA APELANTE E CODENUNCIADA - REFERÊNCIA AO PRESO COMO “PATRÃOZINHO” - VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE A AGENTE PRISIONAL E O PRESO - TERCEIRA APELANTE - INTRODUÇÃO DE DROGAS DENTRO DE BARRAS/CUBOS DE GELO - DECLARAÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA, PRESOS, AGENTES PRISIONAIS E PRESOS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE OS TRÊS APELANTES - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO DO STJ E TJMT - PECULATO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - RESIDÊNCIA DA SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES - LOCALIZAÇÃO DE COLCHÕES E LENÇÓIS PERTENCENTES AO SISTEMA PRISIONAL - CONFISSÃO DA PRIMEIRA APELANTE - RECONHECIMENTO DOS BENS PELA DIRETORA DA CADEIA PÚBLICA - APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO - COMPROVAÇÃO - PECULATO CARACTERIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIAS DO PRIMEIRO APELANTE - PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO DO TJMT - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTE REINCIDENTE -NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - DETRAÇÃO - APELANTE NÃO FOI PRESO PREVENTIVAMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍODO A SER COMPUTADO - ACORDÃO DO TJMT - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REPRIMENDA APLICADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - LITERALIDADE DO ART. 33, § 2o, ‘A’, DO CP - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se “devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia” (RHC no 35312/SP).
Se “é possível observar, pela simples análise dos autos, que houve um suporte probatório mínimo, capaz de apontar indícios para o oferecimento da ação penal, suficientes a indicar, com precisão, a autoria e materialidade dos delitos apontados em face das recorrentes [...] não há que se falar em ausência de justa causa.” (Parecer da PGJ no 000513-089/2012)
Os tribunais superiores firmaram entendimento de ser facultativa a realização de reconhecimento pessoal, de modo que sua ausência não enseja nulidade alguma (STF, HC no 158659/SP; STJ, REsp no 1741319/PA).
O c. STJ “entende que é despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (HC AgRg no AREsp no 1281062/SP).
Afigura-se desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação” (STF, RHC no 117265; STJ, HC no 276227/TO; REsp no 1482076/CE; STJ, AgRg no AREsp no 1077743/RS).
“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à confissão de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório” (TJMT, N.U 0000667-31.2019.8.11.0036).
“É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.” (TJMT, AP N.U 0002108-37.2019.8.11.0007)
Quando “demonstrado, pela confissão espontânea do réu, corroborada pela prova testemunhal e documental colhida na instrução processual, a autoria e a materialidade do crime de peculato, não há se falar em absolvição.” (TJMT, AP N.U 0002353-22.2017.8.11.0006)
“Se a pena foi fixada no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido do apelante para reduzi-la ao patamar mínimo” (TJMT, N.U 0004098-08.2015.8.11.0006).
“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário” (STJ, HC no 393.862/DF).
Se “o réu respondeu ao processo em liberdade, é impertinente a pretensão de aplicação do disposto no art. 387, §2o, do CPP, uma vez que inexiste período a ser computado para fins de determinação do regime prisional inicial” (TJMT, N.U 0016898-57.2015.8.11.0042).
“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.” (TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059)”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 81341956) foram conhecidos e parcialmente providos para declarar extinta a punibilidade das embargantes pelo crime de peculato, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA E EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OMISSÕES - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL DO PECULATO - PEDIDO PARA SANAR VÍCIOS - PRELIMINARES E AUTORIAS DELITIVAS - ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS EM ACÓRDÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - PECULATO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DAS APELANTE PELO PECULATO.
A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado” (TJMT, ED no 60497/2016).
“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).
“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.” (TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064).” (Id. 83432961).
Nas razões do recurso especial (Id. 87054965), as recorrentes sustentam violação aos artigos 41, 226 e 227, do Código de Processo Penal, ao artigo 6o, § 1o, da Lei 9296/96, bem como ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, além de alegarem divergência jurisprudencial.
Ao final, pugnam pelo reconhecimento e declaração das nulidades arguidas, quais sejam, inépcia da denúncia, descumprimento da forma prevista em lei acerca do reconhecimento de pessoa ou coisa, “notadamente quanto ao cerceamento de defesa em relação ao indeferimento da realização do ato conforme os ditames da legislação infraconstitucional”, e, inexistência de degravação completa das interceptações telefônicas, ao argumento que o indeferimento da prova além de causar prejuízo as recorrentes violou dispositivo constitucional.
Recurso tempestivo (Id. 87492485).
Contrarrazões (Id. 89175970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, no que tange as teses levantadas pelas recorrentes: a) inépcia da denúncia, b) descumprimento da forma prevista em lei acerca do reconhecimento de pessoa ou coisa, e c) inexistência de degravação completa das interceptações telefônicas, o acórdão impugnado consignou que:
“As apelantes ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ arguem inépcia da denúncia por falta de “clareza dos fatos imputados e demais elementos que a compõe” (fls. 886/890 - vol. II).
(...)
Nessas linhas, a exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações das apelantes e dos corréus, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se “devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia” (RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).
Portanto, não se verifica inépcia da inicial acusatória.
(...)
As apelantes ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ suscitam nulidade “de reconhecimento de pessoas por inobservância das regras” (fls. 931/932 - vol. II).
A ação penal funda-se em peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico e, durante a instrução, não foi realizado qualquer ato de reconhecimento pessoal.
(...)
Noutro giro, os tribunais superiores firmaram entendimento de ser facultativa a realização de reconhecimento pessoal, de modo que sua ausência não enseja nulidade alguma (STF, HC no 158659/SP - Relatora: Mina. Rosa Weber - 6.11.2018; STF, HC no 173455/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 2.8.2019; STJ, REsp no 1741319/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 5.6.2018).
Nesse sentido: TJMT, Ap no 134994/2014 - Terceira Câmara Criminal - 21.1.2015; AP N.U 0023887-73.2013.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2019.
Portanto, não se reconhece a alegada nulidade.
(...)
As apelantes ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ suscitam nulidade das interceptações telefônicas pela “ausência de transcrição integral das escutas” (fls. 899 - vol. II).
Verifica-se que a Defesa das apelantes [advogada Rooseleny Andrade Cuebas, OAB/MT 5211 - fls. 503/509] teve acesso às mídias e ciência dos conteúdos das interceptações telefônicas e respectivos relatórios (Apenso no 1202-75.2012.811.0077 - Códigos 51371 e 51063).
O c. STF e c. STJ firmaram orientação jurisprudências no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação” (STF, RHC no 117265 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 29.9.2013; STJ, HC no 276227/TO - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 27.2.2015; REsp no 1482076/CE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.4.2019; AgRg no AREsp no 1077743/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.3.2019).
No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:
“É incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da prova colhida mediante interceptação telefônica suscitada pelo segundo recorrente, porquanto a quebra do sigilo telefônico dele foi devidamente autorizada judicialmente e restou demonstrado que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas e ao relatório técnico parcial, cumprindo destacar que é desnecessária a juntada do teor integral das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito, bastando que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida.” (AP N.U 0004847-48.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.02.2017)
“É desnecessária a transcrição integral dos diálogos interceptados, mas apenas dos trechos relevantes, sendo suficiente que a defesa tenha acesso à integra dos áudios.” (AP N.U 0006317- 27.2008.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 5.6.2018)
Portanto, não se evidencia nulidade dessa prova.” (Id. 77954490)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que: a) não é inepta a denúncia que apresenta os requisitos mínimos para o início da persecução penal (descrição dos fatos delituosos, suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação dos crimes imputados), b) não constitui nulidade a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento de pessoa, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, e c) é dispensável a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULIDADE CONCRETA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA. PRETENSÃO DE LIBERDADE PELO RISCO SANITÁRIO IMPOSTO PELA PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. No ponto, o princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 do CPP.
II - A aventada nulidade por cerceamento de defesa foi superada pela determinação do juízo de assegurar acesso aos autos a todos os defensores.
III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação em Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG, voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o agente responsável "pela venda de drogas no bairro da Vila Batista, e agora está em lugar não sabido" , conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
V - Não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
VI - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
VII - Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime.
VIII - No caso, da leitura da narrativa acusatória, verifica-se que os fatos criminosos foram descritos adequadamente, individualizando, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados, possibilitando ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou falta de justa causa.
IX - O alegado risco sanitário causado pela pandemia apto a ensejar a liberdade não foi suscitado por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciado.
X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 634.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) (negritei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NATUREZA FORMAL. EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que contém a descrição fática do fato delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime imputado, com os requisitos mínimos para o início da persecução penal, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O delito descrito no art. 1o, XIII, do Decreto-Lei 201/67, de natureza formal, depende apenas da conduta de admitir, nomear ou designar pessoa para exercer cargo ou função pública em desalinho com a legislação pertinente, questões que foram suficientemente indicadas na denúncia.
3. A análise da existência ou não de dolo implica revisão do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1706677/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (Grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
2. No caso, o Tribunal a quo considerou outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal dos agentes realizado extrajudicialmente para embasar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas que, além de reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma harmônica as circunstâncias em que o delito foi praticado.
3. O recurso especial interposto pela defesa não foi admitido em juízo prévio de admissibilidade, realizado pelo Tribunal a quo, e o agravo interposto contra essa decisão foi conhecido para negar seguimento ao recurso especial, uma vez que estava correta a decisão da instância antecedente, conclusão que é mantida nesta ocasião.
4. Deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento dos EDcl nos REsps n. 1.484.413/DF e 1.484.415/DF para determinar a execução provisória da pena.
5. Agravo regimental não provido. Pedido do Ministério Público Federal acolhido para determinar o envio de cópia dos autos ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Timon - MA, a fim de que expeça o mandado de prisão e encaminhe a guia de recolhimento provisória ao juízo das Execuções Criminais, para efetivo início da execução provisória das penas impostas aos recorrentes.” (AgRg no AREsp 837.171/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
1. O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão somente os trechos que dizem respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso especial deficientemente fundamentado, no tocante à alegada utilização de prova ilícita por derivação porquanto o recorrente deixou de indicar, expressamente, qual dispositivo de lei federal foi objeto de violação. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do Enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação do recorrente em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apontaram elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da referida lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades delituosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.
7. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, de que o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que desmuniciado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do crime.
8. O Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo.
9. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.” (AgRg no REsp 1670055/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) (destaquei)
Sendo assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às teses levantadas pelas recorrentes, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale ressaltar que quanto à alegação de divergência jurisprudencial, as recorrentes sequer indicaram os dispositivos legais sobre os quais entendem recair eventual dissídio jurisprudencial, concluindo-se pela inadmissão do recurso.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange as teses de violação aos artigos 41, 226 e 227, do Código de Processo Penal, ao artigo 6o, §1o da Lei 9.296/96, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as recorrentes não demonstraram de forma efetiva e concreta em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado os referidos dispositivos legais, bem como não cumpriram com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque as recorrentes deixaram de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que as recorrentes deixaram de atender os requisitos necessários a comprovação da divergência jurisprudencial e sequer mencionaram os dispositivos legais objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Não obstante, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
A propósito:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, no que tange a suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça